Tribunal: STF
Processo: MS 37513
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de petição de tutela provisória incidental (Petição STF nº 55.017/21), nomeada de incidente de arguição de constitucionalidade c/c conflito de competência, na qual Miguel dos Santos Veloso reproduz as mesmas alegações trazidas nas peças anteriormente apresentas neste feito. Em síntese, aduz o impetrante que:



    “O presente mandado de segurança foi proposto para garantir a uniformização de jurisprudência, nos termos dos artigos 926/927 do CPC, em torno dos precedentes do Verbete 343 da Súmula do STF, nos autos do ARE 1234827. No caso, há INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE DUAS DECISÕES DIFERENTES (ARE 1234827 E RCL 38993) PARA O MESMO CASO, QUE, POR SUA VEZ, CONTRARIAM A SÚMULA 343/STF. Como, até o momento, não se conheceu da nulidade por incompetência absoluta da alteração informal das Súmulas 343/STF e 214/STF, há usurpação inconstitucional da competência do Plenário do STF, único órgão que pode autorizar FORMALMENTE a inserção de novos precedentes em sua Súmula. 



    2. Mais especificadamente, a Súmula 343 STF não tem nenhum precedente que autorize sua utilização para o caso de controvérsia teratológica nula superada sobre verbete sumular (No caso a Súmula 214/STJ, que nunca autorizou a confusão entre aditamento temporal com prorrogação contratual), que negou vigência ao texto legal (No caso o art. 1500 do CC/16, atual art. 835 do CC/02). Ao invés de aplicar o art. 835 do CC, de acordo com o decidido no RESP 821953, a 3ª Turma do STJ criou outra nulidade. Usurpou a competência do Plenário do STF para inserir informalmente a hipótese de controvérsia sobre verbete sumular na Súmula 343/STF. Em outras palavras, a 3ª Turma do STJ usurpou a competência do Plenário do STF, ao alterar informalmente os precedentes da Súmula 343/STF, de modo a tentar justificar a nulidade da usurpação da competência da Corte Especial, quando da alteração informal superada da Súmula 214/STJ, que afrontava diretamente o texto secular do Código Civil (art. 1500 do CC/16, atual art. 835 do CC/02).



    3. NO CONTEXTO DO §1°, do art. 64 do CPC, NULIDADE DE ALTERAÇÃO INFORMAL DE SÚMULA DEVE SER CONHECIDA DE OFÍCIO, NÃO DEPENDE DE FORMA ou RECURSO E NÃO PRECLUI! Data vênia, não se trata de insistência do recorrente, mas do direito de todos os brasileiros de terem um mínimo de segurança jurídica em torno da lei e dos precedentes sumulados. Indaga-se: órgão incompetente pode alterar enunciado sumular informalmente? O §1°, do art. 64 do CPC é constitucional? Os artigos 926/927 Página 3 são constitucionais? Negar vigência a estes artigos representa uma forma de declaração de inconstitucionalidade nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    4. A decisão rescindenda é nula por incompetência absoluta porque NUNCA houve alteração formal, nos termos do Regimento Interno do STJ, na Súmula 214/STJ. A nulidade por incompetência absoluta é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício e não preclui. NÃO DEPENDE DE FORMA DE RECURSO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU MANDADO DE SEGURANÇA. BASTA UMA SIMPLES PETIÇÃO PARA QUE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA ALTERAÇÃO DE ENUNCIADO SUMULAR SEJA DECLARADO DE OFÍCIO (§1°, do art. 64 do CPC). Até o momento, o STF se furtou a analisar a nulidade, apesar do direito à apreciação do mérito. ” (v. 56, p. 2-3).



    Com efeito, depreende-se da leitura do trecho acima, bem como do exame da peça apresentada que trata-se de mera irresignação do impetrante com o resultado final deste processo, contrário às suas pretensões.



    Ao presente mandamus, foi negado seguimento em razão dos seguintes argumentos:



    “O presente mandamus revela-se manifestamente inadmissível.



    E isso porque a impetração está calcada em suposta violação ao direito líquido e certo do impetrante, consistente na possibilidade de vir a interpor recurso de embargos de divergência, contra o acórdão proferido nos autos do ARE nº 1.234.827, em que figura como recorrente.



    Contudo, referido ARE, ao dar entrada nesta Suprema Corte, foi considerado inadmissível e, por isso, foi-lhe negado seguimento.



    O ora impetrante interpôs, sem sucesso, recurso de agravo interno e, na sequência, de embargos de declaração, os quais foram julgados pelo Plenário Virtual desta Suprema Corte.



    Assim, inexiste possibilidade da interposição de embargos de divergência, naqueles autos, pois, como se sabe, referido recurso apenas é cabível em face de decisão de uma das Turmas deste STF, mas jamais contra decisão de seu Plenário, nos termos do art. 330, de seu Regimento Interno.”



    Destarte, em face da referida decisão monocrática, já foram opostos embargos de declaração (por duas vezes), agravo regimental e embargos de divergência, os quais não foram conhecidos por incabíveis em sede de mandado de segurança. Dessa última decisão ainda foram opostos novos declaratórios, rejeitados monocraticamente.



    Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral da República apresentou o seguinte parecer: 



PROCESSUAL CIVIL. 



I – EMB. DECL. NOS EMB.DIV. NO AG.REG. NOS SEGUNDOS EMB.DECL. NO MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ARE 1234827 APÓS EXAURIMENTO DO PRAZO PARA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ÚNICO RECURSO CABÍVEL EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



II – APRESENTADO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS PROFERIDOS NO ARE 1234827 (PLENÁRIO DO STF) E NA RCL 38993 (2ª TURMA DO STF), EM CONTRARIEDADE À SÚMULA 343/STF. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE.



[...]



De início, consigna-se que o art. 948 do CPC/2015 prevê a utilização de incidente, em controle difuso, para arguição da inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. 



Contudo, depreende-se dos pedidos acima transcritos que o impetrante busca a declaração de constitucionalidade de diversos dispositivos do Código de Processo Civil. 



Ainda, não há que se falar em ocorrência de conflito de competência, uma vez ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 66 do CPC/2015. Também, não se observa a alegada divergência nos mencionados julgados. 



O ARE 1234827 teve seguimento negado pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, o que foi ratificado, por unanimidade, pelo Plenário da Corte, considerando que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, das cláusulas contratuais, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



Já na RCL 38993 teve seguimento negado, monocraticamente, com posterior confirmação da Segunda Turma do STF, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC/2015, considerando que a Súmula 343/STF é desprovida de efeito vinculante e que a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal. 



Destarte, o que se verifica in casu é a nítida pretensão de rediscussão da matéria apreciada no ARE 1234827 e na RCL 38993, já transitada em julgado (conforme consulta ao andamento processual no site do STF) e o evidente intuito protelatório. 



Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento do incidente.



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso em tela, forçoso se mostra reconhecer que o impetrante já exerceu, à saciedade, o direito de recorrer, insistindo em reiterar questões que já foram devidamente analisadas em julgamentos anteriores, o que configura comportamento claramente temerário e procrastinatório.



    Ademais, o impetrante utiliza-se de pedido incidental de inconstitucionalidade requerendo, em verdade, que seja declarada a constitucionalidade de vários dispositivos da lei processual e do Código Civil. 



    Reproduzo os requerimentos trazidos em sua petição:



    “a. O conhecimento do presente incidente e o encaminhamento para o Plenário, de modo que possa declarar a constitucionalidade dos artigos 926/927 do CPC, que não autorizam duas decisões divergentes para o mesmo caso, e ambas contrárias aos precedentes da Súmula 343/STF. Requer o provimento para que o STF uniformize a jurisprudência conforme os artigos 926/927 do CPC, declarando que a Súmula 343/STF NUNCA foi alterada pelo plenário para abranger controvérsia sobre enunciado sumular. E nem hipoteticamente é possível admitir essa situação, porque a jurisprudência precisa ser íntegra, estável e coerente. A situação é mais grave quando se percebe que há nulidade por incompetência absoluta na decisão rescindenda porque NUNCA houve proposta de alteração formal regimental da Súmula 214/STJ. Como explicado pelo Ministro Fux, a Justiça é eficiente quando aplica a lei e seus precedentes sumulados. 



    b. Seja declarada a constitucionalidade do art. 1035, §3°, I, do CPC, garantindo a apreciação da repercussão geral da Súmula 343/STF em sede de embargos de divergência, reconhecendo que o Plenário do STF precisa adentrar no mérito da uniformização da Súmula 343/STF, que, mais uma vez, NUNCA autorizou sua utilização para o caso de controvérsia teratológica nula superada em torno do Enunciado, no caso o 214 da Súmula do STJ. 



    c. Seja declarada a constitucionalidade do §1°, do art. 64 do CPC, que determina a declaração de nulidade por incompetência absoluta da alteração informal dos precedentes sumulados. Em outras palavras, independentemente de ser mandado de segurança, embargos de divergência ou uma simples petição, é preciso declarar, DE OFÍCIO, independentemente da forma e grau de jurisdição, a nulidade das decisões de órgãos jurisdicionais incompetentes que alteram informalmente enunciados sumulares.



    d. Seja declarada a constitucionalidade do art. 835 do Código Civil.



    (…)



    f. Por fim, que se declare a constitucionalidade do art. 4º do CPC, porquanto o recorrente tem o direito que o STF declare expressamente que NUNCA houve precedente na Súmula 343/STF que autorize sua utilização para o caso de controvérsia teratológica do enunciado sumular que negou vigência ao artigo 1500 do CC/16 (Atual art. 835 do CC/02). Consequentemente, que o Plenário do STF declare que qualquer alteração da Súmula de um tribunal precisa respeitar o rito regimental formal”.



    Destarte, os requerimentos veiculados na petição incidental estão em descompasso com os dispositivos do Código de Processo que regem a arguição de inconstitucionalidade: 



    “Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo”.



    Dessa forma, não conheço da petição apresentada, devendo ser certificado, novamente, o trânsito em julgado nos autos.



    Após, arquive-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente